Tribunal: TJES
Processo: 5018519-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018519-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: ROSANGELA DA CRUZ LEANDRO GERA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO PELA OPERADORA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente da agravada, com indicação expressa de administração subcutânea, por ser a via mais segura diante de seu quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a operadora do plano de saúde pode limitar a forma de administração do medicamento prescrito, sob a alegação de que já fornece o fármaco por via endovenosa e que este é disponibilizado pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que as operadoras de planos de saúde podem definir as doenças cobertas, mas não podem restringir os tratamentos indicados pelos médicos assistentes.

A ausência de comprovação de que a via endovenosa seja adequada ao caso concreto, bem como a existência de laudos médicos que atestam o risco à saúde da paciente caso essa forma de administração seja utilizada, afastam a justificativa apresentada pela operadora.

O impacto financeiro alegado pela operadora não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde da agravada, especialmente diante de prescrição médica expressa e da necessidade do tratamento indicado.

O risco de dano irreparável à saúde da paciente, em caso de interrupção do tratamento na forma prescrita, justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A operadora do plano de saúde não pode restringir a via de administração de medicamento prescrito pelo médico assistente, quando esta for a única adequada ao quadro clínico do paciente, sob pena de comprometer o direito fundamental à saúde.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018519-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: ROSANGELA DA CRUZ LEANDRO GERA
Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A, RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A

VOTO

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar os tratamentos prescritos pelos médicos assistentes. O medicamento em questão está registrado na ANVISA e foi prescrito pelo profissional responsável pelo tratamento da agravada, indicando que a administração subcutânea é necessária e mais segura, devido às condições clínicas da paciente.

A agravante alega que já fornece o medicamento por via endovenosa e que o fármaco é disponibilizado pelo SUS. No entanto, não há nos autos comprovação de que a forma endovenosa seja adequada ao caso concreto. Pelo contrário, os documentos juntados pela agravada atestam a impossibilidade de administração do medicamento por essa via, devido ao risco à sua saúde.

Ademais, o argumento de impacto financeiro à operadora do plano de saúde não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde da paciente, especialmente quando a prescrição médica é expressa quanto à necessidade de tratamento adequado.

Além disso, o risco de dano irreparável também está presente, uma vez que a não continuidade do tratamento conforme indicado pelo médico assistente pode comprometer gravemente a saúde da agravada. O direito à vida e à saúde deve prevalecer sobre questões de ordem contratual ou econômica.

Logo, a decisão do juízo de origem encontra-se fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante sobre o tema, não havendo razão para sua reforma.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.